Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-49.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS RÉUS BANCO SOFISA E MEINBERG FIDC – APELAÇÃO DOS REFERIDOS RÉUS
- O autor ajuizou a ação sustentando que é produtor rural e comprou fertilizantes e insumos em geral da empresa Solcrop que, por erro interno, emitiu diversas duplicatas espelhadas.
- Apelação do Banco

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS RÉUS BANCO SOFISA E MEINBERG FIDC – APELAÇÃO DOS REFERIDOS RÉUS
- O autor ajuizou a ação sustentando que é produtor rural e comprou fertilizantes e insumos em geral da empresa Solcrop que, por erro interno, emitiu diversas duplicatas espelhadas.
- Apelação do Banco Sofisa:
- Alegação de ilegitimidade passiva – Não acolhimento – O réu protestou 3 duplicatas em nome do autor.
- Pedido de denunciação à lide das empresas OXSS e Solcrop – Não acolhimento – Ausência das hipóteses do art. 125 do CPC.
- Apelação do Meinberg FIDC:
- Pedido de manutenção do protesto e reconhecimento da exigibilidade da duplicata no 2520 – Não acolhimento – O título não tem aceite e já foi pago pelo autor para a empresa OXSS, que detinha a duplicata com aceite – A duplicata que o réu possui é "espelhada" e sem lastro.

Recursos não providos.